Tribunal: TJMT
Processo: 1037243-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037243-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), WANDERLEY NATALINO GANZALA - CPF: 706.272.941-89 (PACIENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037243-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: WANDERLEY NATALINO GANZALA
IMPETRANTE: SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO COMPATÍVEL COM O AMBIENTE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com diagnóstico de trombose venosa profunda e hipertensão, sob a alegação de que o tratamento médico seria incompatível com o ambiente prisional. Pleiteia-se a substituição da prisão por domiciliar, indeferida pelo juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do paciente no estabelecimento prisional, mesmo diante de doença grave, caracteriza constrangimento ilegal, diante da suposta inadequação do tratamento médico prestado.

III. Razões de decidir

O habeas corpus foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, o que é vedado pela jurisprudência dominante, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

O conjunto probatório evidencia que o tratamento médico exigido é essencialmente medicamentoso, viável no ambiente prisional, com acompanhamento clínico constante, fornecimento de medicamentos pelo ente público e encaminhamentos para especialistas quando necessário.

A concessão de prisão domiciliar humanitária pressupõe a absoluta impossibilidade de assistência médica no cárcere, o que não se verificou na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Não se configura constrangimento ilegal quando demonstrado que o tratamento médico necessário é compatível com o ambiente prisional e está sendo regularmente prestado ao custodiado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; LEP, art. 117; CPP, art. 648, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 866.587/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 983.345/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 941.620/PR, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 27.11.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037243-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: WANDERLEY NATALINO GANZALA
IMPETRANTE: SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderely Natalino Ganzala
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, no executivo de pena n. 2000453-51.2020.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT, sendo portador de trombose venosa profunda, enfermidade de natureza grave que exige tratamento médico contínuo, uso regular de anticoagulantes e acompanhamento especializado
”; 2) o pedido de prisão domiciliar foi indevidamente indeferido; 3) a autoridade coatora “
confunde a mera administração de medicamentos com tratamento clínico integral, ignorando que o paciente necessita de acompanhamento especializado, exames periódicos e cuidados contínuos, inviáveis no ambiente prisional local
”; 4) “
a manutenção do paciente [...]

em estabelecimento prisional, mesmo diante de quadro clínico gravíssimo e comprovadamente incompatível com o ambiente carcerário, viola frontalmente a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a própria razão de ser do Estado Democrático de Direito
”; 5) “
embora a decisão caiba exclusivamente a este Juízo, “o melhor tratamento para qualquer paciente seria em ambiente familiar”; 6) “se a ausência de fármacos conduziu à piora clínica e à necessidade de internação hospitalar, é evidente que a manutenção da custódia sob tais condições expõe o paciente a risco contínuo e concreto à vida, situação que ultrapassa os limites da legalidade e afronta diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade
” (Id. 324151862 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id.

324384868 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

327424876 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
não conhecimento da presente impetração, por inadequação da via eleita, sendo o recurso cabível o agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Subsidiariamente, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal configurado”
(Id. 329461378 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037243-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, deve-se reconhecer que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal, pois, nos termos do art. 197 da LEP, das decisões do juízo da execução penal caberá agravo de execução.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores restringe a utilização do
Habeas Corpus
quando o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria; contudo, ressalva os casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. [...]
(STJ, HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

[...] Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

No caso sub examine, o paciente cumpre pena unificada de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por vários crimes de tráfico de drogas (Id. 329013850 - pág. 3).

O pedido de prisão domiciliar restou indeferido
no executivo de pena n. 2000453-51.2020.8.11.0042,
nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do executado, sob a alegação de que apresenta quadro de saúde debilitado, em virtude do diagnóstico de trombose, cujo tratamento não seria compatível com as limitações estruturais e sanitárias do estabelecimento prisional.

Em atendimento à ordem judicial, a Unidade Prisional informou que o tratamento necessário pode ser realizado no próprio estabelecimento, desde que assegurada a adequada administração dos fármacos, providência que já vem sendo adotada, com o acompanhamento da equipe médica local, incluindo a realização de exames e consultas.

Ressalte-se, ainda, que o executado encontra-se sob constante monitoramento do Hospital Regional, tendo sido prontamente internado e estabilizado em momento de agravamento de seu quadro clínico, decorrente da falta de medicação.

Ainda se extrai do seu prontuário médico que, por ocasião da alta, recomendou-se, tão somente, a correta administração dos fármacos, demonstrando que o tratamento é, essencialmente, medicamentoso
(mov. 72.2).

Importante destacar que o agravamento que levou à internação
não decorreu de desídia da administração penitenciária, mas da ausência temporária do medicamento na rede pública e da insuficiência de recursos financeiros da família
,
circunstâncias que igualmente se verificariam no caso de eventual prisão domiciliar, não demonstrado pela defesa a reiteração da ocorrência.

Assevere-se que eventual falta de remédio deve ser resolvida por meio das vias próprias contra o ente público responsável, notadamente mediante o ajuizamento de medidas cíveis voltadas ao fornecimento dos medicamentos, não influindo, para tanto, a condição prisional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o Estado prover o tratamento no ambiente prisional, o que não se verifica na hipótese.

[...]

Diante do exposto, não demonstrada situação fática que admita a excepcionalidade da medida humanitária, INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar.

Determino que o estabelecimento penal continue zelando pela correta administração dos medicamentos e pelo acompanhamento do estado de saúde do executado, com pronta comunicação a este Juízo em caso de necessidade de internação hospitalar. [...]
(SEEU – mov. 84.1).

Conforme reiteradamente decidido, a prisão domiciliar humanitária
“[...] exige a comprovação de moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Apesar do alegado, não há ilegalidade no indeferimento da benesse.

No relatório de acompanhamento médico constou que “
o paciente foi avaliado nesta unidade e diagnosticado com trombose em membro inferior esquerdo (MIE) e hipertensão pré-existente”
e que
“foram prescritos os medicamentos Diosmin, Losartana 50mg (1 cp a cada 12h) e hidroclorotiazida (1 cp pela manhã
)”.

Ademais, registrou que “
o tratamento é viável na unidade prisional
, desde que o paciente faça uso correto das medicações prescritas
” (Id. 324151867 - pág. 1).

Também consignou que “
foram realizados encaminhamentos para consultas com especialistas (cardiologista e cirurgião vascular) e solicitados exames complementares como ultrassom com doppler
” (Id. 324151867 - pág. 2).

No contexto,
descabe a substituição do cárcere pela prisão domiciliar pretendida. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA E DOENTE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento adequado, situação não demonstrada nos autos.

2.
Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia, mas não apontam a necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar
.

3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico regular, com fornecimento contínuo da medicação prescrita e possibilidade de encaminhamento a unidades externas de saúde em situações de emergência, assegurando a proteção à sua saúde.

4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AgRg no HC n. 983.345/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação do princípio da dialeticidade.

2. É cediço que este Tribunal Superior possui firme jurisprudência no sentido de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC n. 404.006/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017).

3. Para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde está comprometido, haja vista a inexistência da assistência necessária no interior do estabelecimento prisional (HC n. 599.388/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 02/12/2020).

4.
A decisão agravada compreendeu que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos, visto que, conforme consignado, ao contrário do que alega a Defesa, não há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para acompanhar as moléstias do apenado
.

5. Para desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 941.620/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Não se pode olvidar que eventual falta do medicamento utilizado na rede pública de saúde afeta não apenas o reeducando, mas a população em geral.

Além do mais, o relatório de acompanhamento médico destacou que não há possibilidade de ‘familiares arcarem com o custo’, quando eles não são fornecidos pelo Estado (Id. 324151867 - pág. 1).

Assim sendo, mesmo que o paciente fosse beneficiado com a prisão domiciliar, os problemas ocasionados pela interrupção no uso dos remédios não seriam solucionados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025